Tribunal: TJPA
Processo: 0813816-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813816-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE SOUZA DE AQUINO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0813816-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANTÔNIO JOSÉ SOUZA DE AQUINO

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA – OAB/PA 5.041

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: FERNANDO GURJÃO SAMPAIO – OAB/PA 11.701

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS A 30% DOS PROVENTOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE PARA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA PELA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO JOSÉ SOUZA DE AQUINO contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém–PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de três contratos de empréstimo (dois consignados e um Banparacard) ao teto de 30% dos proventos do agravante. A decisão sustentou que os descontos em folha não excedem o limite legal e que os débitos realizados diretamente em conta corrente são válidos, conforme entendimento do STJ no REsp 1.863.973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de cognição sumária, a limitação dos descontos de empréstimos bancários e consignados com base no alegado superendividamento; (ii) estabelecer se a tese do STJ firmada no REsp 1.863.973 é aplicável ao caso concreto, mesmo diante da vigência da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.863.973 (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.02.2020), fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”, afastando a analogia com o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 para empréstimos consignados.

4.

Com a edição da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), o Código de Defesa do Consumidor passou a prever, no art. 54-A, §1º, que se entende por superendividamento “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. Assim, a aferição do superendividamento exige cognição exauriente sobre a boa-fé do consumidor, a impossibilidade manifesta e o comprometimento do mínimo existencial.

5.

A doutrina de Leonardo Roscoe Bessa, citada no voto condutor, ensina que “o exame do mínimo existencial não se baseia em um valor específico como, por exemplo, meio salário mínimo. Deve-se verificar, no caso concreto, se o devedor possui condições de arcar com as despesas relativas a necessidades básicas como alimentação, água, luz e educação para os dependentes”. Tal avaliação demanda produção de prova e contraditório, sendo incompatível com a cognição sumária exigida para a análise de tutela de urgência.

6.

A jurisprudência também reforça a necessidade de dilação probatória para aferir a existência de superendividamento. No julgamento da Apelação Cível 0703112-24.2024.8.07.0001, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que a aferição do comprometimento do mínimo existencial e o enquadramento do consumidor como superendividado devem ocorrer após instrução probatória, sendo prematura a extinção do feito ou a concessão de tutela provisória sem tal apuração.

7.

No caso concreto, os descontos são decorrentes de contratos devidamente autorizados e somam aproximadamente 65% dos proventos do agravante. No entanto, a simples alegação de superendividamento não basta: exige-se comprovação objetiva das condições financeiras do consumidor, bem como da natureza dos contratos e da origem das dívidas, o que só é possível mediante instrução no juízo de origem.

8.

A análise da boa-fé objetiva e da condição de superendividado (ativo consciente, inconsciente ou passivo) do agravante depende de elementos fáticos e subjetivos que escapam à cognição sumária, conforme destacado na fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de Instrumento desprovido.

10.Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação dos descontos referentes a empréstimos bancários ao percentual de 30% da remuneração do consumidor depende da demonstração, em cognição exauriente, de superendividamento que comprometa o mínimo existencial.

2.

A tese firmada no REsp 1.863.973 do STJ permanece aplicável aos descontos em conta corrente autorizados, mesmo após a edição da Lei nº 14.181/2021, afastando a limitação prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento.

3.

A caracterização do superendividamento exige a produção de prova sobre a boa-fé do consumidor, a impossibilidade manifesta de pagamento e o comprometimento de sua subsistência, não sendo cabível a antecipação dos efeitos pretendidos em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; CDC, arts. 6º, 54-A, §1º, e 104-A; CPC, arts. 373, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.863.973, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.02.2020; TJDFT, Ap. Cív. 0703112-24.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 19.06.2024, DJe 03.07.2024.

Doutrina relevante citada
: Leonardo Roscoe Bessa, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, sobre os arts. 54-A a 54-D.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813816-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANTÔNIO JOSÉ SOUZA DE AQUINO

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA – OAB/PA 5.041

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: FERNANDO GURJÃO SAMPAIO – OAB/PA 11.701

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANTÔNIO JOSÉ SOUZA DE AQUINO
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que

indeferiu o pedido de tutela de urgência para reduzir os descontos dos três empréstimos ao percentual de 30%(trinta por cento) de seus proventos.( PJe ID 147121938).

A objurgada assentou o indeferimento sob as seguintes fundamentos:

No que se refere às parcelas consignadas em folha de pagamento, observo que os descontos não superam o limite legal estabelecido pela legislação e amparado pela jurisprudência, não sendo possível a redução do valor pago.

Por outro lado, inexiste previsão de limitação para os descontos efetuados diretamente em conta corrente, tornando descabida sua concessão em cognição sumária, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.863.973:

Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

(...)

Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência em razão da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.( PJe id 147121938)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- requisitos à concessão da tutela de urgência presentes;

- autonomia contratual limitada dado o princípio da dignidade da pessoa humana;

- superendividamento que o coloca em situação de proteção estatal;

- inaplicabilidade da tese firmada no REsp 1.863.973 ao caso concreto e

- abusividade do desconto que viola o mínimo existencial.

Ao final, requer :

-

concessão do efeito suspensivo e

-provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

28287339)

À minha relatoria em 09.07.2025, por redistribuição.

Pedido de efeito suspensivo indeferido.( PJe ID

28287339)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 28308854).

Recurso de Agravo Interno interposto por
ANTÔNIO JOSÉ SOUZA DE AQUINO
com razões apresentadas no PJe ID 28427217
.

Contrarrazões não apresentadas.(PJe ID 29036848).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0813816-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVANTE: ANTÔNIO JOSÉ SOUZA DE AQUINO

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA – OAB/PA 5.041

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: FERNANDO GURJÃO SAMPAIO – OAB/PA 11.701

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando a

moldura fática extraída da Interlocutória objurgada:

Cuida-se de Ação Revisional ajuizada por ANTÕNIO JOSÉ SOUSA DE AQUINO em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, na qual o autor relata, em síntese, que contraiu junto ao réu dois empréstimos consignados e um empréstimo Banparacard com parcelas mensais de R$1.886,23, R$1.035,32 e R$3.199,36, respectivamente, que somadas comprometem aproximadamente 65% de sua remuneração.

Sustenta que os descontos efetuados pelo réu são abusivos porque ultrapassam 30% de sua remuneração, bem como que não consegue suprir seu sustento e o de sua família com o comprometimento da renda.( PJe ID 147121938 – ProceComCiv 0862021-11.2025.814.0301)

Os três pactos acima referidos estão assim identificados:

a.

Empréstimo consignado n. 7474313: Valor

de R$ 115.146,58 em 180 prestações, com parcelas fixas em R$ 1.886,23.( PJe ID 148274705);

b.

Empréstimo consignado n. 7960294:Valor de R$ 62.074,38 em 180 prestações, com parcelas fixas em R$ 1.035,32.( PJe ID 148274705) e

c.

Banparacard n.53056:Valor de R$ 218.756,31em 120 prestações, com parcelas fixas de R$ 3.146,57.(PJe ID 148274705)

A questão recursal visa obter a redução dos contratos supra destacados

fundados no superendividamento, que exige o destaque do texto inserto no artigo 54-A da Lei n. 14.181/2021:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a
impossibilidade manifesta de o consumidor
pessoa natural, de
boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial,
nos termos da regulamentação.(negritei)

Impossibilidade manifesta, boa-fé objetiva e comprometimento do mínimo existencial são núcleos jurídicos que exigem exaurimento cognitivo à luz do artigo 373, I, do CPC com conjunto de prova mínima frente aos ditames do artigo 6ºdo CDC, ante a forte carga probatória agendados em suas dissertações.

Segundo Leonardo Roscoe Bessa:

Mínimo Existencial
. Ao lado da importância para o conceito de superendividamento, a preservação do mínimo existencial deve ser analisada em qualquer concessão de crédito ao consumidor. Inicialmente, é cuidado que o próprio interessado deve ter, mas é, também, dever do agente financeiro examinar se o empréstimo pretendido irá comprometer a subsistência do consumidor. Este cuidado decorre da noção de crédito responsável (v. comentários aos arts. 54-A a 54-D).

O exame do mínimo existencial não se baseia em um valor específico como, por exemplo, meio salário mínimo. Deve-se verificar, no caso concreto, se o devedor (consumidor) possui condições de, ao longo do tempo, adimplir com todas as obrigações pecuniários decorrentes dos contratos sem prejuízo de arcar com as despesas relativas a necessidades básicas como alimentação, água, luz, educação para os dependentes.
[1]

Mínimo existencial que atrai suporte fático singular que deve ser exposto em cognição exauriente a ser debatido em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Boa – Fé Objetiva
. É preciso identificar a posição de
ANTÔNIO JOSÉ SOUZA DE AQUINO
nessa relação contratual. Em linhas mais simples. É preciso que seja investigado na cognição exauriente se o Agravante adjetiva como superendividado ativo consciente ou inconsciente ou superendividado passivo porque, segundo o magistério doutrinário acima apontado:

O superendividado ativo consciente
, como o próprio nome indica, tem a clara percepção, no momento de contrair os empréstimos, de que não terá condições de arcar com as dívidas futuras decorrentes dos pagamentos a serem realizados em favor do credor. Já o
superendividado ativo inconsciente
é aquele que, por ausência de informações e esclarecimentos adequados – em ambiente que estimula constantemente o consumismo – não percebe sua incapacidade financeira de arcar com os empréstimos. Acredita que poderá honrar todas as dívidas assumidas.

O superendividado passivo
, de outro lado, é aquele que, embora tenha tido todo o cuidado exigível na contratação dos empréstimos, é vítima de revés (acidente da vida), como desemprego, gastos com doença na família, divórcio que leva à posterior impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo.
[2]

Nota-se que, em face do superendividado ativo consciente, não insurge a boa-fé porque contrai empréstimos que sabe não poder pagá-los, afastando os benefícios em receber o tratamento desejado, daí a necessidade do debate para que o Agravante não seja enquadrado nesse conceito.

Argumentos que deve ser colocados ao exercício do contraditório substancial e devido processos legal a ser feito perante o julgador primevo e não em sede de Recurso de Agravo de Instrumento forte na cognição sumária que lhe é inerente.

Impossibilidade Manifesta do Consumidor
. Segue igual raciocínio jurídico supra esposados que dispensam outros parágrafos.

Compreensão que acompanha a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. ARTIGOS 104-A e 54-A, DO CDC.
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 17, do CPC, dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O dispositivo define as condições da ação. Para demonstrar o interesse de agir, a parte deve comprovar que a prestação jurisdicional é útil ao que pretende. A tutela jurisdicional também deve ser necessária, ou seja, deve haver lesão – ou ameaça de lesão – a bem jurídico que reclame a intervenção judicial. O pedido e a via eleita devem ser adequados para a resolução do conflito de interesses.

2. A aplicação do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC) só tem lugar, para afastar o interesse de agir, na ausência do interesse-necessidade, interesse-utilidade (ou adequação). Ou seja, se e quando o meio processual não for adequado, ou, se for, não puder trazer qualquer tipo de benefício ao autor.

3. O art. 104-A, caput, do CDC, dispõe: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.
O superendividamento é definido no art. 54-A, §1º, do CDC, como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

4. No caso, houve extinção prematura do processo. A autora ajuizou ação de repactuação de dívidas, nos termos da Lei 14.181/2021, porque alega que está superendividada e com seu mínimo existencial comprometido. Desse modo, conforme os dispositivos acima transcritos, a referida ação constitui meio útil e necessário à pretensão da autora. O procedimento e os pedidos são adequados. Logo, há interesse de agir.

5. A análise do enquadramento da autora como superendividada, nos termos do art. 54-A, do CDC, deve ser feita em momento posterior. Para fins de comprovar o superendividamento, a apelante apresentou contracheque, extrato de empréstimos bancários e saldo negativo da conta bancária. Além disso, requereu expressamente que o juiz determine ao réu BRB Cartão S.A. que apresente o valor devido a título de cartão de crédito, porque não ter acesso a essa informação. Tal valor pode ser facilmente indicado pelo banco ou mesmo, se for o caso, ser promovida a inversão do ônus da prova. Somente após a apresentação do valor da dívida, é que será possível analisar a existência de comprometimento do mínimo existencial.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

(Acórdão 1883303, 0703112-24.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.) Negritei.

Conclusão: Os argumentos recursais exigem dilação probatória a ser feito em 1º Grau Ordinário de Jurisdição eis que convergem em apontar a indispensabilidade da repactuação dos empréstimos com base no superendividamento.

Obrigando-se, ainda, o Agravante a fazer a distinção da

tese firmada no REsp 1.863.973 do STJ que,

permanece aplicável aos descontos em conta corrente autorizados, mesmo após a edição da Lei nº 14.181/2021, afastando a limitação prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes, segundo fundamentos ora esposados.

Julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BESSA, Leonardo R. Código de Defesa do Consumidor Comentado - 2ª Edição 2022. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. E-book. p.484. ISBN 9786559642298. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559642298/. Acesso em: 02 set. 2025.

[2]
Ibidem,p. 485.

Belém, 30/09/2025